Tribunal: TJBA
Processo: 8174221-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8174221-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE CRISTIAN DE OLIVEIRA REIS e outros

Advogado(s): Defensor Público Marcelo Borges Freitas

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA AFASTADA. HIGIDEZ DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA SÓLIDA. INADMISSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO.
TEMA 1.139, SÚMULA VINCULANTE 59.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
O presente julgamento analisa o recurso de apelação criminal apresentado pelos réus, assistidos pela Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que julgou procedente a denúncia para condená-los pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.
O contexto dos fatos relata que os acusados foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar, após uma perseguição que terminou no interior do Colégio Edgard Santos, localizado no bairro do Garcia, área conhecida pela intensa comercialização de drogas. Durante a revista pessoal, que foi motivada pela tentativa imediata de fuga ao notarem a aproximação da viatura policial, os agentes de segurança apreenderam uma quantidade expressiva de drogas, especificamente 85 (oitenta e cinco) pedras de crack e 53 (cinquenta e três) porções de cocaína embaladas para venda, além de uma balança de precisão e munições de arma de fogo.

3.
Em resposta à condenação, a defesa apresenta preliminares alegando nulidades absolutas e, no mérito, pede a absolvição por suposta ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, a defesa solicita a revisão da dosimetria da pena, para que seja aplicada a redução máxima do tráfico privilegiado a um dos apelantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
As controvérsias trazidas a esta instância recursal dividem-se nos seguintes pontos essenciais:
(i
)
analisar a validade da busca pessoal realizada pelos policiais sem mandado judicial, verificando se a fuga repentina para dentro do ambiente escolar, em área associada ao tráfico de drogas, preenche o requisito legal de fundada suspeita;
(ii
)
avaliar a integridade da prova material recolhida no processo diante do argumento da defesa sobre a quebra da cadeia de custódia, apurando se os eventuais esquecimentos nos depoimentos dos policiais comprometem os registros documentais de apreensão e perícia das drogas;
(iii
)
examinar o conjunto de provas para confirmar ou rejeitar os elementos que apontam a materialidade e a autoria do crime de tráfico, considerando a versão de defesa baseada apenas na negativa de autoria pelos réus; e
(iv
)
decidir o pedido sobre o cálculo da pena, determinando se é juridicamente aceitável reduzir a fração do benefício do tráfico privilegiado ao seu patamar mínimo utilizando como justificativa exclusiva a existência de uma ação penal em andamento, ainda sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As alegações iniciais de nulidade devem ser integralmente afastadas. Em primeiro lugar, constata-se que a abordagem policial atendeu aos requisitos legais, afastando a ideia de uma ação arbitrária baseada em opiniões preconcebidas. O comportamento dos acusados de tentar fugir correndo de forma coordenada logo que avistaram a patrulha policial, em uma área reconhecidamente dominada pela venda de drogas, é uma conduta concreta e atípica que justifica de forma plena a fundada suspeita. Essa combinação de fatores objetivos afasta definitivamente a tese de que a prova seria ilícita devido a irregularidades na busca pessoal.

6.
Da mesma forma, não se sustenta o argumento de nulidade do processo por falha na documentação da prova pericial. Os registros demonstram que as etapas da apreensão e análise das substâncias foram corretamente documentadas, desde os laudos de constatação inicial e de exibição até o laudo toxicológico definitivo, sem nenhuma interrupção que possa prejudicar a rastreabilidade do material apreendido. Os pequenos lapsos de memória das testemunhas policiais, ocorridos meses após o fato e restritos a detalhes sem maior relevância sobre o transporte das drogas, não violam as regras da cadeia de custódia, especialmente porque a defesa não conseguiu demonstrar que tenha ocorrido qualquer adulteração ou prejuízo real para o processo.

7.
No mérito principal sobre a prática do crime, a condenação baseia-se em um conjunto de provas sólido e coerente. Os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante foram apresentados de forma clara, harmônica e com presunção de veracidade, confirmando totalmente o quadro de evidências apreendidas, que inclui o grande volume de drogas divididas para venda direta a usuários e equipamentos característicos do tráfico, como a balança de precisão. Em oposição a esse cenário, as justificativas dos réus apresentaram-se frágeis e sem qualquer amparo em outras provas, sendo insuficientes para afastar a responsabilidade penal.

8.
No que diz respeito à dosimetria da pena do apelante Alexandre Cristian de Oliveira Reis, o recurso da defesa merece ser acolhido. O juízo de primeira instância errou ao aplicar a fração mínima de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado fundamentando-se de forma exclusiva no fato de o réu responder a outro processo criminal em andamento. Essa justificativa contraria o entendimento pacificado dos tribunais superiores, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual ações penais sem condenação definitiva não podem ser usadas para negar ou diminuir o direito ao benefício. Retirado esse fundamento indevido, torna-se obrigatória a aplicação da redução em seu limite máximo de dois terços, com a consequente alteração da pena privativa de liberdade, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, seguindo a determinação das súmulas vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A fuga do agente em local conhecido pelo tráfico de drogas constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou adulteração da prova.

3. A apreensão de drogas fracionadas, associada a instrumentos típicos da traficância e prova testemunhal idônea, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 156, 157, 158-A, 244 e 563; CP, art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 862.522/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.192.203/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024. Jurisprudência Vinculante e Precedentes: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 59; Supremo Tribunal Federal, Tema 1.139 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8174221.36.2022.8.05.0001
, em que figura
m
, como Apelante
s
,
ALEXANDRE CRISTIAN DE OLIVEIRA REIS e ADRIANO SILVA LOPES
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença, limita
ndo
-se, estrita, ao capítulo da dosimetria da pena, com o fito de reconhecer o direito à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) no seu patamar máximo legal e, em consequência, redimensionar a pena privativa de liberdade do Apelante
ALEXANDRE CRISTIAN DE OLIVEIRA,
para o patamar definitivo de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, acompanhada do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com valor unitário fixado no mínimo legal. Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda corporal,
substituindo-a por duas penas restritivas de direitos
, delegando-se ao Juízo das Execuções Penais a competência para estipular as modalidades específicas das medidas substitutivas e as respectivas condições de cumprimento, nos termos do artigo 44 do Código Penal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vindicada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06